Tribunal: TCU
Processo: 020.166/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão que aplicou multa e sanção de inabilitação aos responsáveis, em razão de irregularidades identificadas em processo de seleção de candidatos no programa de reforma agrária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria em que, nesta fase processual, são apreciados pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 2028/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame interpostos, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, de modo a alterar o acórdão recorrido, nos seguintes termos: 9.1.1. reduzir as multas que lhes foram aplicadas por meio do item 9.4 do Acórdão 2028/2020-TCU-Plenário para os seguintes valores: Responsável Valor da multa (R$) Wellington Diniz Monteiro 35.000,00 Raimundo Pires Silva 25.000,00 José Giacomo Baccarin 15.000,00 Reinaldo Rodrigues Leite 10.000,00 Sinésio Luiz de Paiva Sapucahy Filho 5.000,00 9.1.2. reduzir os períodos de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal fixados no subitem 9.8 do Acórdão 2028/2020-TCU-Plenário para: Responsável Período Wellington Diniz Monteiro 5 anos e seis meses Raimundo Pires Silva 5 anos José Giacomo Baccarin 5 anos Reinaldo Rodrigues Leite 4 anos e seis meses 9.2. dar ciência aos recorrentes desta deliberação.